Tribunal: STF
Processo: Rcl 41729
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



      1. Petição 108.267/2020 (eDOC 45): o autor da presente reclamação interpõe recurso extraordinário contra acórdão da Primeira Turma deste Tribunal, para o qual o Min. Marco Aurélio foi redator, sob a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO – PROCESSO SUBJETIVO – BALIZAS. A reclamação não é meio hábil a chegar-se a verdadeira uniformização de jurisprudência, evocando-se pronunciamento a envolver partes diversas.” 



          2. Entretanto, a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do próprio Supremo Tribunal Federal não se amolda às hipóteses taxativas do art. 102, III, da Constituição Federal. Evidencia-se, então, de todo equivocado o presente, a afastar o seu conhecimento.



          3. Ademais, nota-se que a parte procurou impugnar mediante recurso extraordinário decisão do E. Ministro Alexandre de Moraes, relator originário do feito, que julgara a reclamação parcialmente procedente. Ocorre que a 1ª Turma, por maioria, reformou a decisão, para julgar a reclamação improcedente, uma vez que o autor não fez parte no paradigma dito violado. Logo, como a decisão atacada mediante o presente recurso extraordinário sequer subsistiu no mundo jurídico, ante o efeito substitutivo dos recursos, configura-se mais um erro ostensivo do autor a sua pretendida rediscussão.



      4. Dessa forma, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do presente recurso extraordinário.



          Publique-se.



          Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator